Tribunal: STF
Processo: RE 1572337
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS. AUTOS SUBMETIDOS  À PRESIDÊNCIA DA CORTE PARA EXAME DA PREVENÇÃO OPORTUNAMENTE SUSCITADA.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.287.019. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO. A ADI 5.439 NÃO PODE SER INVOCADA PARA FINS DE AFASTAR A APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS A PROCESSOS SUBJETIVOS INICIADOS APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”



    A parte embargante aduz, em síntese, os seguintes argumentos:



    “A decisão incorreu em omissão ao deixar de analisar a prevenção do Min. André Mendonça (relator da Reclamação nº 68.536), suscitada pela ONCO PROD em 06.10.2025, às 15h51min. O ato foi praticado antes da juntada do despacho da Presidência desse E. STF, determinando a distribuição do recurso extraordinário:



    (...)



    O pedido foi fundamentado no art. 69 do RISTF e, especialmente, no art. 55, § 3º, do CPC, que prevê a conexão de processos por afinidade das questões de direito. Esse instituto possibilita a conexão de ‘duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis sob o ângulo lógico e prático [...]’.



    À época da petição suscitando a prevenção, o objetivo da ONCO PROD era evitar a existência de decisões conflitantes nesse Supremo Tribunal Federal. Desde 02.09.2025, há decisão do Min. André Mendonça reconhecendo a ADI nº 5.439, ajuizada pela ABRADIMEX, como ‘ação judicial em curso’. Ou seja, antes mesmo da distribuição deste recurso já havia, sob a relatoria do Min. André Mendonça, decisão sobre a questão de direito aqui discutida.



    A superveniência da decisão ora embargada, em dissonância com o entendimento firmado na Reclamação, trouxe grave insegurança jurídica para as embargantes. Principalmente porque ambos os processos estão sendo julgados por essa Corte, sendo cediço que as possibilidades recursais são escassas em razão do papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal no Poder Judiciário brasileiro.



    A situação é insustentável: caso seja mantida a omissão – e, por consequência, a decisão embargada – a ONCO PROD permanecerá sujeita à regra de modulação do Tema nº 1.093/STF, o que impede a devolução das quantias pagas ao Estado de Minas Gerais a título de ICMS-DIFAL.



    Por outro lado, a decisão do Min. André Mendonça retira a embargante da mesma regra de modulação, possibilitando a devolução dos valores pagos ao Estado de São Paulo, a título de ICMS-DIFAL.



    A omissão quanto à prevenção instaurou a insegurança jurídica perante essa Corte. O prejuízo para as embargantes é concreto, pois resultou na existência de decisões conflitantes sobre a mesma questão jurídica e culminará na perda de quantias substanciais para as empresas.



    Considerando o pedido da ONCO PROD de prevenção do Min. André Mendonça, requer-se seja corrigida a omissão, de modo que a decisão seja reformada para determinar a distribuição do feito ao Ministro prevento ou, subsidiariamente, determinar a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da Reclamação nº 68.536.”



    É o relatório. DECIDO.



    Deveras, do exame dos autos, exsurge que, antes da distribuição do processo nesta Corte, a parte ora embargante suscitou a prevenção do Min. André Mendonça para relatar o presente feito, considerando a decisão prolatada na Reclamação 68.536 (Doc. 210). Referida alegação, a princípio, não foi examinada pela Presidência da Corte no despacho que determinou a distribuição do recurso extraordinário (Doc. 213).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão então embargada, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração e SUBMETO os autos à Presidência desta Corte, para apreciação da prevenção oportunamente suscitada pela parte recorrente, ex vi artigo 67, § 6º, do Regimento Interno do STF, e, por conseguinte, da necessidade de redistribuição deste feito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente